Tribunal: TJMT
Processo: 1022450-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022450-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO LEMOS FILHO - CPF: 051.950.603-04 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por executado contra decisão que rejeitou arguição de prescrição intercorrente e nulidade de citação por edital em ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executiva ou a prescrição intercorrente; e (ii) saber se a citação por edital é nula por suposto não esgotamento dos meios de localização do executado.

III. Razões de decidir

1. O prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Bancário é de 3 (três) anos, conforme o art. 70 da LUG.

2. O ajuizamento da ação de execução dentro do prazo legal e o despacho citatório, proferido em 27/03/2019, interrompem validamente o curso da prescrição, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC, e art. 202, I, do Código Civil.

3. A citação por edital é válida quando demonstradas as infrutíferas tentativas de localização pessoal do executado, inclusive por meio de sistemas judiciais, conforme o art. 256, § 3o, do CPC, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "

1. O ajuizamento da execução e o despacho que ordena a citação interrompem o prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário.

2. A citação por edital é válida após o esgotamento das diligências de localização do executado, garantindo-se a ampla defesa pela nomeação de curador especial."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, § 1o, 256, § 3o, 921, §§ 1o a 4o; CC, arts. 202, I; Decreto-Lei 57.663/66, art. 70; Lei no 10.931/2004, art. 44; Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 353.702/DF; AgInt no AREsp n. 1.148.206/DF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDO NONATO LEMOS FILHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “Execução” (Proc. no 1001102-58.2019.8.11.0045), ajuizada contra o agravante pela BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., repeliu a arguição de prescrição intercorrente e a nulidade da citação por edital (cf. Id. no 197703055 dos autos de origem).

O executado/agravante, representado pela Defensoria Pública, alega que a execução está fulminada pela prescrição, uma vez que entre a data do ajuizamento da ação (14/03/2019) e a citação válida (realizada por edital em 16/04/2024) transcorreu lapso temporal superior a três anos.

Assevera que a demora na efetivação da citação não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário, pois restou demonstrada a desídia do exequente na adoção das diligências necessárias à localização do devedor, o que impede a interrupção da prescrição retroativa ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 1o e § 2o, do CPC.

Aduz que houve nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado, especialmente a ausência de pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, sendo que constam dos autos apenas consultas via SISBAJUD.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja concedida a tutela de evidência, com o reconhecimento da prescrição do direito material e a consequente extinção da execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (cf. Id. no 298291390).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, sendo indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. no 299215373).

Decorrido o prazo, não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada (cf. certidão vinculada ao Id. no 305286397).

O recurso foi regularmente processado e encontra-se apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade nos seguintes fundamentos:

Trata-se de objeção executividade oposta por RAIMUNDO NONATO LEMOS FILHO em face do exequente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, todos qualificados no encarte processual acima especificado.

Em síntese, alega que o processo deve permanecer suspenso em razão da regra do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil em razão da ausência de localização do executado.

Vieram os autos conclusos.

(...)

Apesar dos argumentos despendidos pelo curador especial, este Juízo entende que não merece ser acolhida a tese apresentada.

Não há dúvidas de que, com a sistemática prevista no art. 921 do CPC, regido pela Lei n. 14.195/2021, após a cientificação da parte exequente acerca da ausência de localização do executado, tal fato que enseja a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano para que o credor possa localizá-lo e, caso ele não seja localizado, inicia-se a prescrição intercorrente.

Portanto, no prazo anual e durante o curso do prazo da prescrição intercorrente, compete ao credor diligenciar no sentido de localizar o devedor para que possa ser citado validamente.

Pela leitura do art. 238, “caput” em conjunto com o art. 246, “caput” e §1o-A, ambos do Código de Processo Civil, denota-se que no processo de conhecimento e execução, são cabíveis hipóteses de citação do requerido ou executado de forma pessoal ou ficta[1] [2], ou seja, por correio, oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria e edital.

Em relação à prescrição intercorrente, este Juízo consigna que o início da contagem da sistemática do prazo por ausência do executado se deu com a vigência da Lei n. 14.195/2021, conforme o art. 2.028 do Código Civil e art. 14 do CPC, ou seja, no dia 27 de agosto de 2021, até mesmo porque, anteriormente a referida norma, inexistia regramento próprio que regulamentava o referido procedimento de prescrição intercorrente.

Assim, tem-se que o início do prazo de 01 (um) ano para a localização do executado ocorreu no dia 27 de agosto de 2021, findando-se no dia 27 de agosto de 2022, conforme o art. 921, §2o do Código de Processo Civil.

O início do prazo prescricional se deu no dia 28 de agosto de 2022.

A citação ficta ocorreu no dia 16 de abril de 2024.

Não houve o comparecimento do executado citado por edital. Portanto, não há o que se falar em prescrição intercorrente da pretensão.

(...)

De outro lado, em análise à alegação do curador especial quanto à nulidade da citação ocorrida por edital, reputa-se que não merece acolhimento, tendo em vista que foram realizadas diversas diligências no sentido de localizar a parte executada pessoalmente, qual mudou seu endereço sem ter diligenciado ao seu credor, com base no dever anexo contratual da boa-fé objetiva para informar o seu novo domicílio.

Ademais, a impossibilidade de localizar o réu não pode ser obstáculo para a marcha processual, sobretudo, quando realizadas várias diligências razoáveis no sentido de sua localização.

1 – Sendo assim, este Juízo REJEITA o pedido de suspensão do processo por ausência de localização do executado, como também não reconhece a prescrição intercorrente por ausência do devedor, ante a falta de subsunção ao parágrafo 1o a 4o, todos art. 921 do CPC.

A controvérsia gira em torno da decisão que indeferiu exceção de pré-executividade, na qual se alega nulidade da citação por edital, prescrição do crédito e necessidade de suspensão do feito executivo.

A tese recursal repousa, inicialmente, na assertiva de que o título executivo estaria fulminado pela prescrição, ao argumento de que, embora a ação tenha sido ajuizada dentro do quinquênio legal, o recolhimento das custas e o despacho citatório se deram somente após o transcurso do prazo de cinco anos desde a constituição do crédito.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Pois bem.

O título executivo extrajudicial trata-se da cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional é de 3 anos, nos termos do art. 70 do Decreto Lei 57.663/66.

Esta orientação encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento de que "nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
”(
AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).".

De acordo com a Súmula no 150, do STF, a execução se rege pelo mesmo prazo da ação de direito material.

Compulsando os autos, verifico que em 14/03/2019, o Banco/agravado ajuizou Ação de Execução, tendo por base Cédula de Crédito Bancário no 00330999860000004750 assinada em 11/05/2018, com data de vencimento da última parcela em 07/05/2022(cf. Id. no 18627574 – pág. 01 a 06).

Determinada a citação do réu em 27/03/2019, seguiram-se vários atos ordinatórios na tentativa de efetivação do ato processual, todos infrutíferos.

Em 06/11/2023, foi requerido o pedido de citação por edital (Id. 131235142), deferido em 15/04/2024 (Id. 148276453), o prazo do edital foi aberto na mesma data, tendo transcorrido o prazo sem qualquer manifestação (id. 160439257).

Após, em 29/06/2024, o executado, por intermédio da curadoria especial, peticionou nos autos, arguindo a prescrição intercorrente, requerendo, ainda, a suspensão da execução.

Nesse contexto, a execução foi ajuizada dentro do prazo legal e, mais do que isso, o despacho que determinou a citação, proferido em 27/03/2019 (Id. 13004243), interrompeu validamente o curso da prescrição, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC, combinado com o art. 202, I, do Código Civil.

Dessa forma, a alegação de prescrição carece de respaldo legal e jurisprudencial, devendo ser
rejeitada
.

A segunda alegação dos agravantes consiste na suposta nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das diligências destinadas à localização dos devedores.

Contudo, os autos demonstram diligências infrutíferas para localização dos executados, constando certificado do oficial de justiça que atesta o insucesso das tentativas nos endereços indicados, bem como ausência de outras informações hábeis a subsidiar a localização.

Consoante dispõe o artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, considerar-se-á em local ignorado ou incerto o réu se forem infrutíferas as tentativas de sua localização:

Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

À luz da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital é válida quando comprovada a impossibilidade de localização do citando após esgotamento dos meios disponíveis. E, no caso em apreço, a exequente promoveu diversas diligências, inclusive com retorno negativo de correspondências e certidões de oficial de justiça, restando, pois, autorizada a citação ficta.

Destacam-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS E PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCINDÍVEL O ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu
" (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1o/12/2015).

2. Caso concreto que tramita há quase 10 (dez) anos, em que foram feitas várias diligências a fim de citar o réu, não só no endereço declinado no contrato entre as partes, mas também naqueles pesquisados nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOSEGO. Citação editalícia regular.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.148.206/DF, relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, j. em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018 - sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CRÉDITO COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO ESCRITA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Manoel da Silva Ramos contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória proposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, com fundamento em inadimplemento de valores oriundos de contrato bancário. A sentença rejeitou os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 132.112,19, com condenação da parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito. O apelante alegou nulidade da citação por edital e insuficiência de prova escrita para embasar a cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital foi válida, à luz do art. 256, § 3o, do CPC, diante da suposta ausência de esgotamento dos meios de localização do réu; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela parte autora constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal é rejeitada quando o recurso apresenta fundamentos claros de inconformismo com a sentença e impugnação suficiente às razões da decisão.

4. A citação por edital, por ser medida excepcional, depende da demonstração de esgotamento de diligências para localização do réu, inclusive mediante uso de sistemas como INFOJUD, conforme exige o art. 256, § 3o, do CPC.

5. No caso concreto, foram realizadas tentativas de localização pessoal do réu, bem como busca de endereço via INFOJUD, frustradas as quais, a citação por edital foi corretamente deferida e realizada, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6. A documentação apresentada pela parte autora, composta por contrato de concessão de crédito, demonstrativos de débito, comprovantes de disponibilização de valores e memória de cálculo, atende aos requisitos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ, constituindo prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

7. Os embargos monitórios, não afastaram a validade da prova escrita, apresentada quando esta revela relação jurídica, origem da dívida e inadimplência do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do réu, incluindo consulta aos sistemas de informação judicial.

2. O contrato de crédito bancário acompanhado de extratos e demonstrativos de débito constitui prova escrita idônea para o ajuizamento de ação monitória.

3. Os embargos monitórios não afastam a eficácia da prova escrita quando esta revela de forma suficiente a obrigação inadimplida.

(N.U 1006017-68.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC.

1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição
.

2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (TJ-DF 07007541620208070005 1429076, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2022)

(N.U 1005351-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).
Grifei.

Dessa forma, o ajuizamento da ação executiva ocorreu tempestivamente, interrompendo validamente o prazo prescricional, que a citação por edital foi medida excepcional, mas devidamente justificada, diante da ausência de localização dos devedores, conforme certificado nos autos e por fim que os agravantes foram representados por curador especial, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício capaz de macular a decisão agravada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025